Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. Notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, o médico assistente da infante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, pois caso contrário, pode ocorrer o fechamento de suturas, inviabilizando o tratamento clínico não invasivo, favorecendo eventuais deformidades com consequências negativas no futuro.

3. O entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica.

4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 4.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.